Tribunal: STF
Processo: ARE 1369681
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SAÍDAS ISENTAS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE.



    1. A discussão relacionada a direito de compensar créditos de ICMS decorrentes da aquisições de mercadorias tributadas, em favor de contribuinte que comercializa produtos agropecuários em operações isentas do imposto, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.